Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711635-96.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0702344-27.2022.8.07.0015 AGRAVANTE: ANDERSON FILGUEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento do recurso, uma vez que, a princípio, a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora